Tribunal: TJES
Processo: 5009205-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009205-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE SANTORIO FILHO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5009205-59.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO(A):
VICENTE SANTORIO FILHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA VEEMENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E SEGURO. "TELAS SISTÊMICAS" PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E INFORMADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, CDC) NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO DÉBITO ACERTADAMENTE DECLARADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos impugnados (incluindo "Seguro Proteção Familiar"); b) confirmar a tutela de urgência para exclusão da negativação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar o réu à restituição em dobro dos valores debitados; e d) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do reconhecimento de falha na prestação do serviço, consistente no encerramento unilateral de conta mantida por consumidor idoso, impedindo-o de receber seu benefício previdenciário, além de negativação indevida e descontos de empréstimos e seguros que o consumidor nega ter contratado, cuja prova de contratação (telas sistêmicas) foi reputada insuficiente pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial complexa e a nulidade da sentença por ser ilíquida. No mérito, aduz, em síntese, a validade das provas sistêmicas e das contratações eletrônicas; a regularidade do encerramento da conta, mediante suposta comunicação prévia; a ausência de hipervulnerabilidade do consumidor; o cumprimento do dever de informação; a inexistência de danos materiais e de má-fé para justificar a repetição em dobro; e a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa cominatória e do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Das Preliminares

4. Afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial complexa. A controvérsia não reside na análise técnica dos sistemas do Recorrente, mas sim na valoração da prova documental apresentada (telas sistêmicas) frente à negativa veemente de contratação por consumidor hipervulnerável (idoso). Trata-se, portanto, de matéria fática e de direito que prescinde de perícia.

5
.
Igualmente, rejeito a preliminar de nulidade por sentença ilíquida. A condenação à restituição em dobro dos valores debitados depende de meros cálculos aritméticos, com base nos extratos que demonstram os descontos, procedimento plenamente admitido no rito sumaríssimo (Art. 38, Parágrafo Único, da Lei 9.099/95).

6.
Do Mérito

7
. No mérito, a r. Sentença não merece reparos.

8
. O cerne da controvérsia reside na suficiência das "telas sistêmicas" apresentadas pelo banco como prova da regular contratação dos empréstimos e seguros impugnados pelo Recorrido.

9
. Como bem pontuou o juízo a quo, tratando-se de relação de consumo, e sendo o Recorrido pessoa idosa (hipervulnerável), o ônus de comprovar a manifestação de vontade livre e informada recaía integralmente sobre o fornecedor (Art. 6º, VIII, CDC). Os documentos apresentados pelo Recorrente, por serem produzidos de forma unilateral, não são suficientes para comprovar o consentimento, especialmente diante da negativa veemente do consumidor.

10
. Configurada a falha na prestação do serviço, correta a declaração de nulidade dos contratos e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos e da negativação.

11. A restituição em dobro (Art. 42, Parágrafo Único, CDC) é medida que se impõe. A jurisprudência (STJ, EAREsp 676.608) define que o "engano justificável", apto a afastar a dobra, é exceção que deve ser comprovada pelo fornecedor. A imposição de contratos nulos a um consumidor idoso não configura engano, mas sim conduta contrária à boa-fé objetiva.

12. O dano moral é in re ipsa, decorrente da negativação indevida do nome do Recorrido e da privação de parte de sua verba alimentar (benefício previdenciário). O quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta do ofensor e ao abalo sofrido pela vítima.

13. Correta também a aplicação da Súmula 54 do STJ quanto aos juros de mora sobre o dano moral. Declarada a inexistência da relação contratual, a negativação constitui ato ilícito puro (responsabilidade extracontratual), devendo os juros fluírem do evento danoso (data da negativação).

14. Por fim, a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, é adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
6
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)